Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
D E S P A C H O Admito o Distrito Federal no feito. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora